Tribunal: TJSP
Processo: 1035855-98.2025.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADA EM PATAMAR SEIS VEZES SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO (BACEN). ABUSIVIDADE MANIFESTA. RESP 1.061.530/RS. REVISÃO CONTRATUAL DEVIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. APLICAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADA EM PATAMAR SEIS VEZES SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO (BACEN). ABUSIVIDADE MANIFESTA. RESP 1.061.530/RS. REVISÃO CONTRATUAL DEVIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO EAREsp 664.888/RS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS PAGAS APÓS 30/03/2021. RECURSO PROVIDO EM PARTE.